Tribunal: TJDFT
Processo: 0749752-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749752-25.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: WALMIR GERALDO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS DEFERIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO TEMA 955 DO STJ AO CASO. TEMA ADEQUADAMENTE DISCUTIDO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. QUESTÕES DEVIDAMENTE ESCLARECIDAS PELO PERITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.312.736/RS (Tema 955), definiu que “A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria”. 1.1. Contudo, em sede de modulação de efeitos, ficou definido que: “para as demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do presente julgamento, e ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso”. 2. Ao enfrentar a questão, esta e. 1a Turma Cível, ainda na fase de conhecimento, definiu que o caso dos autos está enquadrado na modulação de efeitos determinada pelo STJ, consignando que os requisitos estipulados foram observados. 2.1. Na ocasião restou esclarecido que “Verificada, ainda no acórdão originário revisitado, a existência de previsão regulamentar para a inclusão de tais verbas tardiamente reconhecidas como remuneratórias no cálculo dos proventos, bem como demonstrado nos autos que os valores apurados foram recolhidos pela entidade previdenciária, deve aquele julgado ser mantido, por encontrar-se perfilado à tese fixada no precedente qualificado do c. STJ (tema 955).” (Acórdão 1153405, 20150111117445APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 22/2/2019. Pág.: 236/239). 3. O mero descontentamento com o resultado do laudo pericial produzido nos autos não é suficiente para desconstituir as conclusões obtidas pelo perito. As questões apontadas pela parte agravante foram adequadamente esclarecidas pelo expert, não havendo razões para o acolhimento das irresignações da parte agravante. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta, em síntese, violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 502, 503 e 507, todos do Código de Processo Civil, afirmando que o acórdão combatido valida a metodologia do magistrado de piso, não aplicando, dentro dos limites da coisa julgada, a tese firmada no julgamento do REsp 1.312.736/RS (Tema 955), mesmo diante da anterioridade do trânsito em julgado da sentença. Pontua que o laudo pericial é claro “ao afirmar que a majoração do benefício ocasiona a majoração dos compromissos futuros da PREVI, bem como a ausência da recomposição da reserva matemática impacta as reservas do Plano de Benefícios”. Assevera que o pagamento de acréscimos ao benefício do autor deve ser precedido pela integração da reserva matemática, para que a pretensão do requerente não reflita sobre os demais participantes do plano. Aduz que a matéria discutida no Recurso Repetitivo que deu origem ao Tema 955 do STJ deve ser aplicada a todas as ações ainda em curso e que a liquidação da sentença é um momento oportuno para se incluir nos cálculos da revisão do benefício o valor que deverá ser vertido para a entidade para recompor a reserva matemática. Reitera que a decisão recorrida valida a adoção de critérios claramente não previstos no título executivo em desobediência à coisa julgada; b) artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01, 926 e 927, inciso III, ambos do CPC, sustentando que a concessão de vantagem ou benefício sem previsão no Regulamento do Plano de Benefícios administrado pela ré tem o condão de repercutir de forma negativa em seu equilíbrio financeiro e atuarial (“déficit nas reservas técnicas”), e atingir o patrimônio coletivo dos participantes, em flagrante afronta ao respectivo plano de custeio. Ressalta que as regras, pactuadas entre todas as partes do contrato previdenciário, que regem a constituição do patrimônio coletivo e o pagamento de benefícios por décadas, não podem ser aviltadas ou modificadas para prevalência de interesses individuais. Entende que deve ser declarada a imediata recomposição da reserva matemática e não apenas em liquidação de sentença; c) artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil, alegando que, caso a decisão se mantenha, haverá o favorecimento ao enriquecimento ilícito do recorrido; d) artigos 1.022, inciso II, e 1.026, §2o, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional. Esclarece que, a despeito dos embargos de declaração, não teve a pretensão de rediscutir a matéria decidida pelo aresto recorrido e sim de enfrentar questões imprescindíveis ao feito e não analisadas pelo órgão julgador; e) artigo 75 da Lei Complementar 109/01 e enunciados 291 e 427, ambos da Súmula do STJ, buscando seja declarada a prescrição do fundo de direito, pela teoria da actio nata; f) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, articulando a impossibilidade de compensação entre o valor da reserva matemática e o valor a ser recebido pelo participante; g) artigo 85 do CPC, suscitando que, em razão da ausência de sucumbência da PREVI, deve ser afastada a sua condenação em honorários. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441/A. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico que, com relação à mencionada contrariedade aos artigos 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, 926, e 927, inciso III, ambos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes à tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (REsp n. 1.312.736/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 8/8/2018, DJe de 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 57723030): (...) Mais adiante, em 08/08/2018, o Superior Tribunal de Justiça Julgou, sob o rito dos recursos repetitivos, o REsp. 1312.736/RS (Tema 955), firmando a seguinte tese: (...) III - Modulação de efeitos (art. 927, § 3o, do CPC/2015): para as demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do presente julgamento, e ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso; (...)Na reanálise da matéria, o acórdão de ID 85461581 – autos originários, pontuou que, segundo a modulação de efeitos firmada pelo STJ no Julgamento do REsp. 1312.736/RS, a inclusão de reflexos remuneratórios nos cálculos da renda mensal inicial dos beneficiários do plano de previdência privada poderiam ser admitidos nos casos relativos às ações ajuizadas até 08/08/2018, ficando condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos: (i) previsão regulamentar e (ii) recomposição prévia e integral das reservas matemáticas. Verificado que o presente caso se enquadra na modulação de efeitos determinada pelo STJ, ao averiguar o atendimento dos requisitos acima descritos, o acórdão concluiu que a sentença proferida pelo Juízo de origem observou o cumprimento dos requisitos do STJ, ficando comprovada a previsão estatutária, bem como a determinação de prévia recomposição das reservas matemáticas. Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Ou seja, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada transgressão aos artigos 502, 503 e 507, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “a questão relativa à recomposição da reserva matemática foi adequadamente observada tanto na ação de conhecimento, quanto na fase de liquidação de sentença, sendo objeto do estudo realizado nos autos de origem, motivo pelo qual a alteração dos parâmetros decididos pelo título executivo judicial pretendida pela agravante não encontra amparo legal, uma vez que ocasionaria afronta à norma prevista no art. 507 do Código de Processo Civil[1], o que não pode ser admitido.” (ID 57723030). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal e nos enunciados 291 e 427, ambos da Súmula do STJ, pois “Refoge da esfera de competência do Superior Tribunal de Justiça o exame, em sede de recurso especial, da alegação de ofensa a dispositivo da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024) e “É incabível recurso especial fundado em alegação de afronta a súmula, por não se enquadrar no conceito de lei federal, segundo estabelecido na Súmula n. 518 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.200/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024). Também não deve subir o apelo no tocante à indicada afronta aos artigos 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 75 da Lei Complementar 109/01, 368 e 369, ambos do CCB, uma vez que tais dispositivos não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à apontada violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça entende que “Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, não caracterizando omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.175.047/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao suposto vilipêndio aos artigos 884, 885 e 886, todos do CCB, 85 e 1.026, §2o, ambos CPC. Com efeito, para que o STJ pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441/A. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028